Tribunal: STF
Processo: AI 673124
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ARTS. 5º, II, XXXVI, XXXVI, 93, IX. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 
  
1.  Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram prequestionados pelo acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2.  O Supremo Tribunal não admite, em princípio, o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 
3.  Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal por suposta negativa de prestação jurisdicional configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.